Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707286-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: MEL PRODUTOS OTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação civil pública no 0703974-52.2025.8.07.0003 proposta pelo ora agravante em desfavor de MEL PRODUTOS ÓTICOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 225653263 dos autos originais): “Retifique-se a autuação para ação civil pública. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA em desfavor de MEL PRODUTOS OTICOS LTDA. Sustenta a parte autora que a requerida está ofertando e anunciando a realização de exames de vista aos consumidores, o que violaria as regras previstas para funcionamento de estabelecimentos óticos, conforme Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 e invadiria a competência de ato privativo de médico. Requer a concessão de tutela provisória antecipada de urgência para que a requerida se abstenha de anunciar, oferecer e realizar exames de vista; ter consultório e equipamentos destinados para a prática de exames de vista, dentro ou fora de seu estabelecimento; e indicar qualquer profissional ou estabelecimento para a realização de exames de vista. INDEFIRO, por ora, a tutela provisória de urgência ante a ausênicia de probabilidae do direito. Isso porque, pela análise dos autos, ainda não restou demonstrado que a realização dos exames ocorre por profissionais não médicos. DETERMINO, no entanto, a expedição de ofício à Vigilância Sanitária competente para realização de fiscalização in loco para verificação da existência de alvará de funcionamento do estabelecimento requerido, da existência de consultório dentro do estabelecimento, da existência do livro de registro de prescrições médicas, bem como se no estabelecimento são aceitas prescrições de profissional não médico, e verificação e apreensão de equipamentos para exames dos olhos no local, conforme art. 10, III, IV, V, XI, XII, XXV, XXVI, XXIX, da lei 6.437/77. Após a respota do ofício acima, poderá ser reapreciado o pedido de tutela provisória de urgência. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem”. Em suas razões recursais (ID 69282299), afirma que tomou conhecimento de que a ótica agravada oferta e realiza exames de vista de forma explícita para os seus consumidores, conforme publicações nas redes sociais. Defende que é vedado às óticas realizarem exames de vista, conforme decretos 20.931/32 e 24.492/34, que regulamentam a atividade das óticas. Verbera que os exames de vista devem ser realizados por médicos ou optometrista, sendo vedado que referidos exames sejam realizados nas óticas, em seu estabelecimento ou em conjunto com outro profissional. Alega que se trata de venda casada, que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Menciona que a ADPF 131 veda que as óticas ofereçam exames de vista ou indiquem optometristas para realizá-los. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que a agravada seja impedida de oferecer, realizar exames de vistas e prescrição de lentes de grau, indicar quaisquer profissionais ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição médica, vender ou confeccionar lentes de grau sem prescrição médica, bem como de divulgar em todas as suas redes sociais que pratica quaisquer desses atos. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 69449804 determinou que o agravante juntasse o contrato social da pessoa jurídica ré, comprovando que o mundo dos óculos (nome fantasia) é a mesma pessoa jurídica demandada. O documento foi juntado no ID 69929455. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de ação civil pública, que não se exige o adiantamento das custas, conforme prevê o art. 18 da Lei n.o 7.347/85. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia ajuizou ação civil pública em desfavor da pessoa jurídica Mel Produtos Óticos LTDA, alegando que há prática vedada pela lei, consistente na realização de exames de vista dentro da ótica. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja impedida de oferecer, realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau, indicar quaisquer profissionais ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição médica, bem como de divulgar em todas as suas redes sociais que pratica quaisquer desses atos. A legislação vigente veda expressamente a instalação de consultórios nas dependências das óticas, bem como proíbe que os exames de vista sejam ali realizados. Além disso, determina que as óticas tenham um controle seguro e rígido da confecção e comercialização de lentes de grau, que devem ser registrados em livros rubricados pela autoridade sanitária. Nesse sentido, vejamos o que dispõem os artigos 39 e 41 do Decreto n.o 20.931/32: “Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos. (Vide ADPF 131) Art. 41 As casas de ótica, ortopedia e os estabelecimentos eletro, rádio e fisioterápicos de qualquer natureza devem possuir um livro devidamente rubricado pela autoridade sanitária competente, destinado ao registo das prescrições médicas. (Vide ADPF 131) No mesmo sentido, o Decreto no 24.492/34 veda qualquer exame oftalmológico dentro das óticas, conforme dispõem os artigos 14, 15 e 16. Transcrevo in verbis: “Art. 14 O estabelecimento de venda de lentes de gráu só poderá fornecer lentes de gráu mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente. (Vide ADPF 131) Art. 15 Ao estabelecimento de venda de lentes de gráu só é permitido, independente da receita médica, substituir por lentes de gráu idêntico aquelas que forem apresentadas danificadas, vender vidros protetores sem gráu, executar concertos nas armações das lentes e substituir as armações quando necessário. Art. 16 O estabelecimento comercial de venda de lentes de grau não pode ter consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou dependências, não sendo permitido ao médico sua instalação em lugar de acesso obrigatório pelo estabelecimento. § 1o E' vedado ao estabelecimento comercial manter consultorio médico mesmo fora das suas dependências; indicar médico oculista que dê aos seus recomendados vantagens não concedidos aos demais clientes e a distribuir cartões ou vales que deem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço. § 2o E' proibido aos médicos oftalmologistas, seja por que procesco fôr, indicar determinado estabelecimento de venda de lentes de gráu para o aviamento de suas prescrições. Nesse ponto, cumpre mencionar que os artigos acima mencionados já foram objeto de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF n.o 131), tendo o Supremo Tribunal Federal declarado os referidos dispositivos legais foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Desse modo, a legislação acima descrita está em vigência. Cumpre mencionar que a Constituição Federal assegura a livre iniciativa como princípio fundamental (art. 1o, IV e art. 170, caput, da CF), desse modo, é livre o exercício de qualquer atividade econômica, ressalvado os casos previstos em lei, conforme dispõe o art. 170, § único, da CF. Conforme ensina o professor Edison Enedino das Chagas, “o caput do artigo 170 da Constituição Federal, nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo será preenchido com a contextualização dos incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e que pode consequentemente, ser limitada." (CHAGAS, Edilson Enedino das Chagas. Direito Empresarial Esquematizado – 4a ed. – São Paulo: Saraiva: 2017, p. 56). Desse modo, o Estado pode limitar a liberdade empresarial, observando os outros valores que também devem ser tutelados. No caso em comento, há norma legal expressa e clara proibindo que as óticas tenham consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou dependências. Trata-se, portanto, de limitação legal, que deve ser cumprida. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante anexou links da rede social da agravada, que demonstram a oferta ampla aos consumidores de exame de vista, com a associação de aquisição de lentes de grau. Na propaganda ofertada consta: “Você já faz seu exame de vista na hora, e já sai com os seus óculos prontos em 15 minutos”, conforme se depreendem dos links https://www.instagram.com/p/DB_ZYekxpod/ e https://www.instagram.com/mundodosoculoscei/ . Importante mencionar que restou demonstrado que a empresa agravada adota o nome fantasia “mundo dos óculos”, conforme documento de ID 228718351, na origem. Além disso, foi juntado no final da tarde de ontem nos autos de origem, ofício da vigilância sanitária que interditou o consultório oftalmológico existente no interior do estabelecimento da agravada (ID 231577327, na origem). Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que há elementos indiciários fortes e contundentes, que demonstram que a agravada, que desenvolve atividade comercial de ótica de lentes, mantém nas suas dependências consultório para a realização de exame de vista. Logo, há violação das normas que regem a atividade comercial, o que justifica o deferimento da liminar postulada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Associação autora que pretende seja o estabelecimento réu condenado em obrigação de não fazer, consistente não-realização de exames de vista e consultas, ou manutenção, em loja, de aparelhagem de uso exclusivo de médico oftalmologista – Sentença de procedência – Recurso da empresa demandada, que insiste que o equipamento que se utiliza não calcula o grau de óculo, mas mede níveis de acuidade visual, indicando se há a necessidade de que se procure oftalmologista – Apelante que defende que o uso do item, conhecido como 'Adam Robo' depende apenas de treinamento pelo fabricante – Descabimento das teses – Decretos 20.931/32 e 24.492/34, vigentes, que vedam a realização de exames oculares em clientes, atividades privativas de médico oftalmologista, com exceção, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, à atuação do 'optometrista com nível superior', o que não é o caso dos autos – Ré que em anúncios divulga realizar "teste de visão gratuito" e "exame de vista", convidando o consumidor a "agendar sua consulta", procedimentos realizados por meio do aludido aparelho, operado por funcionário da loja – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1000732-45.2022 .8.26.0146 Cordeirópolis, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 14/05/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão da medida liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada se abstenha de: a) ofertar e realizar exames de vista e prescrição de lentes de contato; b) vender e confeccionar lente de grau sem prescrição médica; c) indicar profissional ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição médica; d) divulgar em todas as suas redes sociais a prática de quaisquer desses atos. Arbitro multa no valor de R$ 3.000,00 por dia pela prática de quaisquer dos atos acima mencionados, limitada ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Expeça-se mandado para a intimação da agravada, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora